Tribunal: STF
Processo: AI 494425
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Aposentadoria. Complementação. Questão infraconstitucional.
 Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido.
Súmulas 280. A questão relativa à complementação de aposentadoria
fundada nas Leis estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58 e na Lei
Complementar estadual nº 200/74, é infraconstitucional, cujo reexame
 não é admitido em recurso extraordinário.
2.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.